Tribunal: STF
Processo: MS 38687
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. TRANSCURSO DE MAIS DE 120 DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



     DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luis Carlos Uchoa Saunders contra atos do Tribunal de Contas da União, consubstanciados nos Acórdãos 2292/2019-TCU-Plenário (docs. 14 e 15) e 466/2022-TCU-Plenário (doc. 18), prolatados em sede de Tomada de Contas Especial (TCE), no processo TC 018.579/2014-0 (doc. 21 e 39).



    As informações foram prestadas pela autoridade coatora (doc. 50).



    A União se pronunciou no sentido da decadência do mandado de segurança e, no mérito, pela denegação da ordem.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, na forma do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.



    O presente mandado de segurança impugna o Acórdão nº 466/2022-TCU-Plenário, que manteve a decisão prolatada no Acórdão 2292/2019-TCU-Plenário, no qual o Tribunal de Contas da União condenou o impetrante ao ressarcimento ao erário e ao pagamento de multa. 



    De acordo com as informações apresentadas pelo Tribunal de Contas da União, observo que o presente mandamus é manifestamente incabível, porquanto decorreram mais de 120 dias entre a data de ciência do ato impugnado e a data de impetração. Sobre o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, o art. 23 da Lei 12.016/2009 determina: 



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” 



    Cuida-se de prazo decadencial que não comporta interrupção ou suspensão, consoante já reconhecido por esta Corte, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS OMISSIVOS E COMISSIVOS. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. ART. 18 DA LEI N. 1.533/51. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A decadência não admite suspensão ou interrupção. Precedente [AgR-MS n. 25.816, de que fui relator, DJ de 4.8.06]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 26733 AgR, Relator Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 30/11/2007)



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO A IMPETRAÇÃO. Lei 1.533/51, art. 18. I. - Decadência do direito a impetração: quando o impetrante ingressou, administrativamente, contra o ato de demissão praticado pelo Ministro de Estado, já se esgotara o prazo de 120 dias. Ademais, proferida a decisão na via administrativa, o impetrante pediu o reexame do pleito, vale dizer, pediu reconsideração. Acontece que o pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para o mandado de segurança . Súmula 430-STF. II. - Recurso ordinário improvido.” (RMS 21491, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 19/02/1993 –grifos meus)



    “AGRAVO REGIMENTAL. Mandado de segurança impetrado no 121º dia da publicação do ato no Diário Oficial. Decadência. O prazo decadencial de 120 dias para impetrar mandado de segurança, contra ato do Presidente da República que demite funcionário público, conta-se do primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação no Diário Oficial, não estando sujeito a suspensão ou a interrupção . Art. 18 da Lei n. 1.533, de 31.12.51. Agravo regimental improvido.” (MS 21356 AgR, Relator Ministro PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, DJ 18/10/1991 – grifos meus)



    Sob esse enfoque, a abalizada doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores: São Paulo, 35ª edição, 2013, p. 63/64), predica que:



    “O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Esse prazo é de decadência do direito à impetração – e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado. Como a CF de 1988, no art. 5º, LXIX, nada diz a respeito de prazo fatal para a impetração de mandado de segurança, questionou-se nos Tribunais se a fixação de tal prazo decadencial por legislação ordinária seria constitucional. O STF decidiu a matéria editando a Súmula 632, em que se reconheceu a constitucionalidade do prazo decadencial do art. 18 da antiga Lei 1.533/1951 (cujo teor foi mantido no art. 23 da Lei 12.016/2009)”. (Grifo no original).



    Conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, a data de ciência do ato impugnado é a da publicação do ato na imprensa oficial. Destaco trecho explicativo da questão inserto na minha obra sobre o tema, verbis:



    “A contagem do prazo para impetração do Mandado de Segurança segue tradicional esculpida no art. 224 do CPC/2015, haja vista a natureza processual da Lei 12.016/2009: computam-se os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.



    A Lei 12.016/2009, no art. 23, fixa como dies a quo do prazo decadencial a data de ciência do ato coator. Disso decorrem importantes constatações.



    (...)



    Em terceiro lugar, com a publicação do ato na imprensa oficial, considera-se operada sua ciência, porque ulterior intimação pessoal da parte não lhe reabre o prazo para impetração. Então, como regra, o prazo começará a correr com a publicação do ato administrativo apontado como coator na imprensa oficial, se esse tipo de divulgação tiver ocorrido. ”(FUX, Luiz. Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.114-115)



    Deveras, a jurisprudência desta Corte é remansosa na compreensão de que em se tratando de decisões proferidas no âmbito de processos administrativos, o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do writ tem como parâmetro a data em que o ato coator é publicado na imprensa oficial, fato que enseja a sua ciência pelo interessado. Nesse sentido, destaco: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE APLICADA PELO CNJ. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Mandado de segurança a que se nega seguimento.” (MS 32455/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/8/2015, grifei)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo a que se nega provimento. 1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União que recaiu sobre uma série de recursos interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reexame e embargos de declaração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 5/11/07, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 16/6/08. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 27.399-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 21/09/201, grifei)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo não provido. 1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, decisão que recaiu sobre uma série de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reconsideração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 9/7/10, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 5/8/11. 3. Agravo regimental não provido”. (MS 30820, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/9/2012, grifei)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes: MS 33668 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 28/6/2017; MS 24868, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 1º/8/2017; MS 28948, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 31/8/2015. 



     In casu, o Acórdão nº 466/2022-TCU-Plenário foi publicado na imprensa oficial no dia 18/3/2022, porém o impetrante manejou o presente writ apenas em 4/8/2022 (doc. 03), após, portanto, o decurso do prazo decadencial. Assim sendo, evidencia-se a decadência da impetração, já que ultrapassado o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 



    Por fim, saliento que a perda do direito à via do mandado de segurança não extingue o direito subjetivo eventualmente titularizado pela parte impetrante, de modo que poderá, caso assim entenda, buscar a tutela jurisdicional nas vias ordinárias.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO o mandado de segurança, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Dê-se ciência desta decisão à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministro Luiz Fux 



Relator 



Documento assinado digitalmente